Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8000193-53.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CRUZ DAS ALMAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003541-91.2025.8.05.0072 PACIENTE: CARLOS ANTONIO SOUZA GOMES IMPETRANTE: GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DO INGRESSO. ILICITUDE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE. MATÉRIAS DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Antônio Souza Gomes contra decisão do Juízo do Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau da Comarca de Cruz das Almas/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio ocorreu sem fundadas razões, a ensejar ilicitude das provas e ilegalidade da prisão; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais favoráveis e do princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de negativa de autoria e de inexistência do crime de corrupção de menores demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. O ingresso policial no imóvel encontra respaldo em fundada suspeita decorrente da fuga dos flagranteados para o interior da residência, não se configurando violação à inviolabilidade do domicílio nem ilicitude das provas apreendidas. A homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva constituem novo título judicial, superando eventuais alegações de irregularidades do ato flagrancial. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, na apreensão de apetrechos típicos da traficância e na presença de indícios de receptação e corrupção de menores, evidenciando periculosidade social e risco à ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase cautelar, sendo inviável antecipar eventual regime prisional ou incidência de redutor antes da conclusão da instrução criminal. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: A fuga do suspeito para o interior do imóvel durante abordagem policial configura fundada suspeita apta a autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial. A conversão do flagrante em prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos, afasta a alegação de ilegalidade do ato flagrancial. A grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas. Teses de mérito e análise de eventual regime prisional futuro são incompatíveis com a via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 312, 315, §2º, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 180; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 729.918/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024. STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/02/2024. STJ, AgRg no HC nº 837.847/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/09/2023. STJ, AgRg no HC nº 780.671/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022. STJ, AgRg no HC nº 729.735/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000193-53.2026.8.05.0000, da comarca de Cruz das Almas, em que figura como impetrante a advogada Gabriella Bastos de Almeida Costa e paciente Carlos Antônio Souza Gomes. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8000193-53.2026.8.05.0000)